Tribunal: TJDFT
Processo: 0711902-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711902-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROBERTO MARCIO NARDES MENDES, JOSE CARLOS GUARNIERI SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal, tendo por objeto a r. decisão proferida pelo i. Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, na ação de embargos de terceiro n. 0704308-46.2022.8.07.0018, proposta por Roberto Márcio Nardes Mendes, em desfavor de José Carlos Guarnieri Silva. Em decisão de ID 34577980, esta Relatoria indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Na petição juntada ao ID 35423686, noticia o agravado Roberto Marcio Nardes Mendes a perda superveniente do objeto do presente recurso, tendo em vista que a estrutura do Kart Ferrari já foi destruída e removida do local, com amparo em decisão liminar deferida pelo c. STJ, que autorizou a remoção. Sobreveio a juntada de ofício do c. STJ, ao ID 36337903. O agravante manifestou-se pela prejudicialidade do julgamento do agravo de instrumento, na petição de ID 36794051. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade e não conheço do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 6 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora